Tribunal: TJDFT
Processo: 0744953-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744953-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. D. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: JOZIELE SANTANA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por E. D. A. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos do processo n. 0710979-80.2025.8.07.0018, indefiro, por ora, o pedido de sequestro de verbas públicas deduzido pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 251829609, na origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por E. D. A. A., representado por Joziele Santana Alves, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer BPAP MODO S/T, SOB MÁSCARA NASAL, e ASSISTENTE DE TOSSE. Autos relatados na decisão ID 245932003. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi parcialmente deferido, para se determinar o fornecimento de EQUIPAMENTE DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA - BPAP, ID 246124379. Juntou-se aos autos Ofício no 24136/2025 - SES/AJL/NCONCILIA, em que se indica que a parte autora está cadastrada junto ao Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, ocupando a 36a posição na lista de espera, e que não há disponibilidade do APARELHO BIPAP. Ante o determinado pelo item 2 da decisão ID 246124379, a parte autora promoveu a juntada do processo administrativo na forma como se encontra e requereu que seja considerada a existência de negativa administrativa por omissão em relação à máquina de assistência de tosse, ID 248364224. O Ministério Público oficiou pela remessa dos autos ao NATJUS para elaboração de nota técnica ao caso concreto, ID 248621230. A parte autora apresentou orçamentos individualizados para cada item pleiteado e requereu o sequestro de verbas públicas, ID 251658447. 1 _ Considerando que foi concedido somente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em relação ao EQUIPAMENTE DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA - BPAP, ID 246124379, e como o relatório médico ID 251658451 indica que a parte autora está aguardando o fornecimento dos aparelhos para alta hospitalar segura, indefiro, por ora, o pedido de sequestro de verbas públicas haja vista que não houve a concessão da tutela provisória quanto à MÁQUINA DE ASSISTÊNCIA DE TOSSE, insumo necessário, conjuntamente com o BPAP, para se viabilizar a alta hospitalar segura da parte autora. 2 _ Notifique-se o NATJUS para ciência do relatório médico ID 251658447. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade de justiça à parte autora, ID245932003. O réu apresentou contestação, ID 249201081 ̧ pugnando pela improcedência do pedido, ao argumento de que (I) demandas individuais em sede de efetivação de políticas públicas constituem violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, porque criam uma ordem que se sobrepõem aos demais cidadãos; (II) o artigo 196 da Carta Maior determina que o acesso às ações e serviços de saúde será de forma universal e igualitária. Em réplica, ID 251235298 ̧ a parte autora requereu que seja julgada procedente a sua pretensão, reconhecendo-se a obrigação constitucional do Estado de lhe fornecer imediatamente o aparelho BPAP modo S/T e o assistente de tosse. 3 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 248703425. (Grifo Nosso) Nas razões recursais, a parte agravante relata que ajuizou a ação com o objetivo de compelir o Distrito Federal a fornecer equipamentos essenciais à sobrevivência do recorrente, que possui 10 anos e é portador de Atrofia Muscular Espinhal tipo 2 (AME tipo II) e Apneia Obstrutiva Grave do Sono, doenças que comprometem severamente sua função respiratória. Aponta que o quadro clínico exige, conforme prescrição médica, uso diário de BiPAP (modo S/T) e máquina de tosse (Cough Assist), sob pena de risco iminente de morte. Afirma que, apesar da robusta prova médica e administrativa, o juízo de origem deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência (apenas quanto ao BiPAP) e indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas. Aponta que os equipamentos são imprescindíveis para a alta hospitalar segura do agravante. Alega que a ausência de sequestro de verbas perpetua situação que viola os direitos fundamentais à saúde e à vida, previstos constitucionalmente. Argumenta que “não é razoável que uma criança fique eternamente hospitalizada até que o Distrito Federal adquira um aparelho essencial à sua sobrevivência”, bem como que “quanto à máquina de tosse, é inconcebível que se aguarde uma recusa formal administrativa para que seja determinado o sequestro de verbas para sua aquisição”. Destaca que “o relatório médico de Id 251658451, dos autos originais, é categórico ao afirmar que o BiPAP é indispensável para a manutenção da ventilação noturna; e a máquina de tosse é imprescindível à higienização brônquica e à proteção das vias aéreas, e o silêncio da Administração configura recusa.” Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado, imediatamente, “a) o sequestro de verbas públicas do Distrito Federal, no valor necessário para aquisição do BiPAP Modo S/T e da Máquina de Tosse (Cough Assist), conforme orçamentos juntados aos autos de origem (ID 251658447); b) que o pagamento seja efetuado diretamente ao fornecedor de menor orçamento.” No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar. Ausente o preparo. Concedida a gratuidade de justiça na origem. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que o agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Importa registrar que a decisão impugnada na via do presente agravo não é aquela que concedeu apenas em parte a tutela de urgência postulada pelo ora agravante, determinando o fornecimento do equipamento de ventilação não invasiva - BIPAP, mas não o fornecimento do assistente de tosse (ID 246124379, na origem). Contra a referida decisão não foi interposto recurso. O presente agravo de instrumento foi aviado contra a decisão que indeferiu, por ora, o pedido de sequestro de verbas públicas para aquisição dos equipamentos postulados (ID 251829609, na origem). A decisão combatida fundamentou a negativa da seguinte forma: “considerando que foi concedido somente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em relação ao EQUIPAMENTE DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA - BPAP, ID 246124379, e como o relatório médico ID 251658451 indica que a parte autora está aguardando o fornecimento dos aparelhos para alta hospitalar segura, indefiro, por ora, o pedido de sequestro de verbas públicas haja vista que não houve a concessão da tutela provisória quanto à MÁQUINA DE ASSISTÊNCIA DE TOSSE, insumo necessário, conjuntamente com o BPAP, para se viabilizar a alta hospitalar segura da parte autora”. Verifica-se, portanto, que a inviabilidade da determinação do sequestro das verbas, no atual estágio do processo, deriva do fato de que não foi concedida a tutela quanto à máquina de assistência de tosse, não sendo possível, portanto, que se autorize o sequestro de verbas para aquisição do referido equipamento. Por outro lado, não se justifica, no presente momento, o sequestro de verba para obtenção do equipamento BIPAP, já que a alta hospitalar segura do agravante depende, também, da “máquina de tosse” (Cough Assist), conforme se infere do relatório médico anexado (ID 251658451) e das razões recursais. Conforme se vê da decisão de ID 248703425, o juízo de origem aguarda a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT para que possa, se o caso, proferir decisão de reapreciação do pedido de tutela de urgência, após o que poderá se analisar, novamente, o pedido de sequestro de verbas. Diante desse cenário, não obstante a relevância da argumentação trazida pelo recorrente, a densidade constitucional do direito postulado e a evidente urgência da situação, reputo inviável determinar, no presente momento, o sequestro de verbas públicas consoante postulado. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator